Tribunal: STF
Processo: HC 201425
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
INQUÉRITO – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Única da Comarca de Feira Nova/PE, no inquérito nº 09909.8884.00101/2019-1.3, em 26 de agosto de 2020, acolhendo, após manifestação do Ministério Público, representação da autoridade policial, determinou busca e apreensão em endereços do paciente e da Loke Aluguel de Carros e Serviços Ltda., pessoa jurídica da qual é sócio, interceptação telefônica, quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos do paciente e outras pessoas, além de bloqueio de bens da empresa, no valor de R$ 9.653.656,82, ante os crimes dos artigos 89 a 99 (crimes licitatórios) da Lei nº 8.666/1993 e 288 (associação criminosa) do Código Penal. Referiu-se a investigação em curso visando apurar a existência de grupo voltado à prática de crimes em licitações para serviços de locação de veículos e transporte escolar em Feira Nova. Aludiu ao valor despendido, em 2017, pelo Município, considerados apenas 9 meses – R$ 10.147.229,76 –, tido como desproporcional à população de 22.131 habitantes. Destacou haver a empresa Loke vencido 3 das 9 licitações realizadas, sendo firmados contratos no total de R$ 3.649.692,00. Ressaltou a alteração do capital social – de R$ 170.000,00 para R$ 1.000.000,00 –, a abertura de duas filiais, no ano seguinte à celebração dos ajustes, embora, em 2016, tenha declarado lucro de R$ 1.571,30, conforme balanço patrimonial arquivado na Junta Comercial. Mencionou pendente conta de energia elétrica, de R$ 32,76, em nome da empresa. Assentou necessária a apreensão de celulares, documentos e objetos relacionados aos certames, bem como o monitoramento telefônico e a quebra do sigilo de dados telefônicos e telemáticos de linhas dos sócios e das empresas, a fim de elucidar possíveis ligações com servidores públicos municipais.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 646.200/PE. A Quinta Turma desproveu agravo.
    Os impetrantes sustentam insubsistentes os fundamentos da decisão, dizendo-os genéricos. Afirmam violados os artigos 240 do Código de Processo Penal, 2º e 3º da Lei nº 9.296/1996. Realçam inexistentes indícios de materialidade e autoria, no que não apontados empenhos irregulares, consideradas as licitações, tampouco ausência de prestação ou superfaturamento dos serviços contratados, em prejuízo ao erário. Alegam transgredida a subsidiariedade referente às interceptações telefônicas, em razão de o Juízo não ter justificado a impossibilidade de obter informações por outros meios. Sublinham inexistir contemporaneidade a respaldar a medida de busca e apreensão, uma vez relacionada a fatos ocorridos em 2017.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão do inquérito nº 09909.8884.00101/2019-1.3. No mérito, pretendem ver declarados nulos os dados reunidos.
    2. O Juízo, reportando-se às informações colhidas no inquérito, fez ver materialidade e indícios de autoria, considerada associação criminosa voltada ao cometimento de crimes envolvendo licitações de serviços de locação de veículos e transporte escolar em Feira Nova/PE. Realçou verificadas contratações, no intervalo de 9 meses, a somarem R$ 10.147.229,76, em Município com população de 22.131 habitantes. Destacou a evolução patrimonial da Loke Aluguel de Carros e Serviços Ltda., cujo capital social saltou de R$ 170.000,00 para R$ 1.000.000,00 no período subsequente aos contratos, mencionando, ainda, a abertura de duas filiais e a incompatibilidade do quadro com o lucro que a empresa declarou em 2016 – R$ 1.571,30. Salientou indispensável o aprofundamento das diligências, mediante busca e apreensão, interceptação telefônica e afastamento do sigilo de dados telefônicos e telemáticos, visando identificar relações entre os sócios das empresas e destes com servidores públicos municipais. Atendeu-se ao figurino legal.
    A apuração dos fatos iniciou-se no âmbito policial, tendo sido constatados indícios de ilegalidade em 9 licitações do Município de Feira Nova. As diligências abrangeram a verificação do endereço das empresas, da compatibilidade do capital social com o objeto dos contratos e da frota de veículos registrada em nome de cada uma, além da análise da participação em outros certames. A seguir, a interceptação, indispensável para revelar dados alusivos à atuação de suposto grupo criminoso e à autoria dos crimes, não foi o ato inaugural das investigações. A subsidiariedade deve ser observada ante a existência de outro meio de obtenção de dados, menos gravoso, passível de esclarecer os fatos.
    A contemporaneidade há de ser levada em conta quando em jogo prisão provisória ou medida cautelar diversa, de natureza pessoal, não sendo a ausência óbice à determinação de busca e apreensão. A interceptação surgiu adequada, no que apta, em tese, à obtenção de dados relativos aos procedimentos licitatórios vencidos pela empresa.
    Ante o quadro, descabe, em fase embrionária, impedir investigações a cargo da polícia judiciária. A suspensão de inquérito, em sede de habeas corpus, é medida excepcional. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator